Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRAS NAS FUNÇÕES DÉBITO E CRÉDITO CONTESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada a correlação entre as operações realizadas e os serviços prestados pelo Banco de Brasília, bem como a solidariedade entre este e a administradora de cartão de crédito, resta configurada a legitimidade desta instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda

2. O Código de Defesa do Consumidor disciplina, em seu artigo 6o, inciso VI, como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, além de estabelecer, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço. Nestes termos, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa da instituição bancária, para fins de reparação de danos decorrentes do serviço que é prestado.

3. In casu, patente a falha na prestação de serviços apta a ensejar a declaração de inexistência do débito. Em que pese as apelantes sustentarem a culpa exclusiva do consumidor tenho que as compras contestadas no total de R$8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais) nas funções débito e crédito destoam dos gastos médios efetuados por este, conforme extrato de conta corrente e faturas de cartão de crédito acostadas aos autos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.